Tribunal: TJMT
Processo: 0000920-31.2014.8.11.0024
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000920-31.2014.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ARMINDA XAVIER DE PAIVA - CPF: 207.112.041-87 (EMBARGADO), LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (ADVOGADO), Prefeitura Municipal de Nova Brasilandia (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (EMBARGANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA DECIDIDA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Arminda Xavier de Paixão, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do processo, inclusive com liquidação por arbitramento. O embargante alega omissão do acórdão quanto à aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 5 de Repercussão Geral (RE 561.836/RN), sustentando a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão executória, com fundamento em reestruturação de carreira ocorrida pelas Leis Municipais no 192/2003 e 193/2003. Pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição quinquenal, à luz do Tema 5 de Repercussão Geral, apta a justificar a oposição dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aprecia expressamente o argumento relativo à prescrição, afirmando que a tese foi analisada e afastada na fase de conhecimento do processo, com trânsito em julgado em 27/09/2018, o que impede sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, em razão da coisa julgada material.

4.

A decisão embargada fundamenta de forma clara e suficiente a impossibilidade de reexame da questão prescricional, não se verificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

5.

A utilização dos embargos de declaração com intuito de reexame da matéria decidida é incabível, sendo inadequada sua utilização como substitutivo de recurso próprio.

6.

O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais depende da existência de omissão, obscuridade ou contradição, ausentes no caso concreto, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A manifestação expressa sobre o afastamento da prescrição na fase de conhecimento, com trânsito em julgado, afasta a alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 5 da Repercussão Geral.

2.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco constituem meio adequado para a rediscussão da causa.

3.

Para fins de prequestionamento, exige-se a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, o que não se verifica no caso.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; 502; 509, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016, DJe 14.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Brasilândia contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação por Arminda Xavier de Paixão, anulando a sentença objurgada e determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular prosseguimento do processo, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

O Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois deixou de se manifestar sobre a tese firmada pelo STF no Tema 5 de Repercussão Geral (RE 561.836/RN), que reconhece a prescrição quinquenal da pretensão executória, a partir da reestruturação da carreira dos servidores públicos.

Sustenta que a reestruturação da carreira no Município ocorreu por meio da edição das Leis Municipais n. 192/2003 e 193/2003, e que a ação foi ajuizada apenas em 2014, ou seja, após o prazo prescricional.

Por fim, pleiteia o
prequestionamento
dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que o vício apontado seja sanado, com a consequente alteração do acórdão.

A parte Embargada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme consta da certidão encartada nos autos (id. 312649389).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como explicitado no relatório, o Município de Brasilândia, insurge-se contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto por Arminda Xavier de Paixão, anulando a sentença objurgada e determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular prosseguimento do processo, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

A alegação de omissão relativa à ausência de manifestação sobre a tese firmada pelo STF no Tema 5 encontra óbice na própria fundamentação do voto condutor do acórdão embargado, que, ainda que não mencione expressamente o número do tema ou os artigos invocados, apreciou o núcleo argumentativo da controvérsia ao afirmar que a matéria relativa à prescrição já havia sido decidida e afastada na fase de conhecimento do processo, com trânsito em julgado em 27/09/2018, e que, portanto, não poderia ser rediscutida em sede de cumprimento de sentença.

Veja-se, literalmente, o seguinte excerto da decisão embargada:

“[...]
Com efeito, esclareço que a tese de prescrição foi apreciada e afastada na fase de conhecimento, tendo a decisão transitada em julgado em 27/09/2018, conforme certidão encartada nos autos. (id. 301602381 - Pág. 6)

Portanto, uma vez proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta e nem quanto à prescrição, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

Assim, nesta fase de liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa dos artigos 502 e 509, § 4
o
, do atual CPC
.
[...]”

Portanto, é possível constatar que a decisão se manifestou de forma clara, explícita e fundamentada quanto à inviabilidade de rediscussão da matéria prescricional, afirmando que qualquer controvérsia sobre a exigibilidade do título encontra-se superada pela autoridade da coisa julgada, o que, de per si, é suficiente para afastar a alegação de omissão.

Não se constata, pois, qualquer imprecisão ou dualidade interpretativa que possa comprometer a compreensão do decisum.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Assim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Município de Brasilândia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025